Tribunal: TJMT
Processo: 1001848-78.2022.8.11.0025
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001848-78.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES (APELANTE), WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAILTON APARECIDO DOS SANTOS (APELANTE), LUA FRANCISCO DO OURO ANUNCIACAO - CPF: 065.129.551-37 (APELANTE), LAILTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 097.996.441-51 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), JOAO VITTOR DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 704.267.381-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA FRANCISCO DO OURO - CPF: 044.134.951-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 616.514.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ASSISTENTE), WILLMA SAMPAIO SILVA - CPF: 016.876.391-59 (TERCEIRO INTERESSADO), CECILIA ISAIAS SANTANA - CPF: 424.426.729-87 (VÍTIMA), NELSON SANTANA - CPF: 763.673.049-91 (VÍTIMA), JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES - CPF: 470.489.258-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
PROVEU PARCIALMENTE
O RECURSO DO RÉU
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
E, DE OUTRO LADO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO
–
INSURGÊNCIAS DAS DEFESAS
– 1. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA
PENA-BASE
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUE NÃO ENSEJAM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA R. SENTENÇA – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO COAPELANTE – 2. PRETENSO RECONHECIMENTO DA
MENORIDADE RELATIVA

– VIABILIDADE – RÉU QUE POSSUÍA 18 ANOS AO TEMPO DO COMETIMENTO DO CRIME – 3.
EXCLUSÃO DO CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO
– IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
–
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – 4.
RETIFICAÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DECORRENTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E DO CONCURSO DE PESSOAS
– CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO, QUE DÁ ENSEJO À INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO MENOR À APLICADA NA SENTENÇA – REPRIMENDAS REAJUSTADAS
–
5.
REQUESTADO O
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
– IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO ÚNICA CONTRA VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DISTINTOS – CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO
–

DESPROVIDO O RECURSO DE UM DOS APELANTES E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO OUTRO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS.

1.

Ratifica-se a pena-base imposta na r. sentença, pois, a despeito de se constatar abstratividade em um dos vetores judiciais, estão presentes nos autos elementos concretos para manter os desabonos realizados na culpabilidade, nas circunstâncias e nas consequências do crime, com menção à premeditação da ação e migração de uma das causas de aumento para esta fase dosimétrica. Extensão de tal atuação ao coapelante, à luz do art. 580 do CPP.

2.

Cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto demonstrado que o réu possuía 18 anos de idade ao tempo do cometimento do crime.

3.

Mantém-se os termos da r. sentença condenatória, pois, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, exatamente como dá no caso concreto.

4.

Retifica-se a fração decorrente das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima, tendo em vista que a segunda foi migrada para a primeira da dosimetria penal. Extensão do benefício ao coapelante, à luz do art. 580,
caput
, do Código de Processo Penal. Reprimendas reajustadas.

5.

Não há se falar em crime único quando se demonstra que o agente, mediante uma só ação, realiza a subtração de patrimônios de vítimas distintas, hipótese clara de concurso formal próprio.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES

LAILTON APARECIDO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos autonomamente

por
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
e
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
contra
a r. sentença de ID
182789624,
proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal
n.o
1001848-78.2022.8.11.0025
, na qual foram
condenados
pela
prática, em concurso formal, do crime previsto
no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, do Código Penal
, à idêntica pena de
18 (dezoito) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento, por cada um deles, de
36 (trinta e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

O réu
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
, por meio das razões recursais vistas no ID 182789642, requer o
reconhecimento de crime único
, ao argumento de que não ressaiu comprovada a intenção de subtrair dois patrimônios distintos, bem como
a retificação da terceira fase da dosimetria penal
,
a fim de que seja excluído o cúmulo de causas de aumento e utilizada uma única fração para o recrudescimento da reprimenda.

Já o corréu
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
, por meio das razões recursais de ID 182789648, almeja:
i)
o

reconhecimento de crime único
, sob o viés de que possuía a intenção de atingir um único patrimônio;
ii)

a retificação da pena-base
, mencionando que os fundamentos expostos para negativar parte dos vetores judiciais se confundem com a agravante reconhecida em seu demérito e as causas de aumento de pena aplicadas, ademais, o incremento se mostra desproporcional;
iii)
a
incidência da atenuante da menoridade relativa
, visto que possuía 18 anos ao tempo do cometimento do fato, e,
iv)
a
aplicação do menor coeficiente fracionário previsto em lei [1/3]
no que se refere ao acréscimo devido pela configuração da majorante da restrição da liberdade da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID
182789649,
o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto por
WILLJAKSON
e, de outro lado, pelo parcial provimento do apelo manejado por
LAILTON
, tão somente a fim de que seja reconhecida em seu favor a atenuante da menoridade relativa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
185382660
, igualmente opina pelo
desprovimento
do recurso interposto por
WILLJAKSON
e pelo
parcial provimento
do apelo manejado por
LAILTON
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingirem os fins almejados, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
, vulgo “
Oreinha”
, e
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
, vulgo “
Tio Frank
”, foram
denunciados
(ID 182789496) pela prática do
crime de roubo triplamente circunstanciad
o
, pois, na data de
03 de julho de 2022
, por volta das 19h, na residência localizada na Av. Cuiabá, bairro Módulo 05, na Comarca de Juína – MT, em concurso de pessoas e com o emprego de duas armas de fogo,
subtraíram coisas alheias móveis
, consistentes em 01 (um) carro modelo HB20, avaliado em R$ 54.983,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais), 03 (três) anéis de ouro e 01 (uma) corrente de ouro com um pingente, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (um) celular, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 01 (um) recipiente com diversos brincos e colares, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), e 01 (um) relógio, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Cecília Isaías Santana (idosa)
, além de 01 (um) carro modelo
Hilux
, avaliado em R$ 280.125,00 (duzentos e oitenta mil cento e vinte e cinco reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões bancários, 01 (um) celular e R$ 20,00 (vinte reais), pertencentes ao ofendido
Nelson Santana.

Nos termos narrados na exordial acusatória, os recorrentes, juntamente com o denunciado
Júlio César
e terceiro não identificado, invadiram a residência da vítima
Cecília
e a renderam com armas de fogo punho. Ato contínuo, a amarraram em uma cadeira e colocaram um pano em seu rosto, dando ensejo ao comparecimento do seu filho
Nelson
no local - visto que este residia no imóvel situado no mesmo terreno -, que fora igualmente rendido, mediante apontamento de armas de fogo em sua direção.

Prosseguindo com a ação ilícita, os infratores conduziram as vítimas para a residência do
Nelson
, que, a seu turno, teve os pés e as mãos amarrados; sobrevindo a isso ameaças de morte e o apontamento da arma em direção à cabeça daqueles a fim de pressioná-los a falar sobre a localização das chaves e dos documentos carros ali estacionados, sem prejuízo de vasculharem os imóveis em busca de outros objetos de seus interesses, a exemplo de celulares, dinheiro e joias. Por fim, empreenderam fuga na posse das
res furtivae
acima delimitadas.

Cumpre dizer que
Júlio César do Nascimento Torres
foi
denunciado
por idêntica infração penal, porém, no que lhe refere, houve
desmembramento
dos autos, com fulcro no art. 80,
caput
, do Código de Processo Penal (ID
182789530).

Ao término da instrução criminal, a autoridade judiciária julgou
procedente a denúncia
e
incluiu
a causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima,
condenando
os réus
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
, vulgo
“Oreinha”
, e
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
, vulgo
“Tio Frank”
,
como incurso nas sanções do
art.
157, § 2.o, incisos II e V, e § 2.o - A, inciso I, do Código Penal.

Nesse contexto, as i. defesas insurgem inconformadas, nos termos relatados.

1.

Da pena-base - Pretensão suscitada pelo recorrente LAILTON:

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária analisou os vetores judiciais por uma única vez e estendeu os seus efeitos para todas as dosimetrias penais ali confeccionadas, que redundaram na valoração negativa da
culpabilidade do agente
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime.

Visando trazer maior clareza à temática, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...)
Culpabilidade GRAVE
, na medida em que a instrução apontou que o acusado, além de
posicionar arma na cabeça da vítima Cecília
, também empregaram
violência física
e
ameaças
, relatando ela que a todo o momento Laiton
batia na cabeça dela
, dizendo para a vítima Nelson ficar quietinho porque a arma estava apontada para sua mãe, salientando ela Cecília contava com
72 ANOS DE IDADE
.

Circunstâncias GRAVES
, na medida que vítimas foram submetidas a cenário de terror fora do ordinário, permanecendo com os seus
pés e mãos amarrados
e
rostos cobertos com pano
.

Consequências GRAVES
, isso porque o crime resultou em prejuízo financeiro à vítima Cecília, que teve seu veículo
HB20 danificado
, cujos reparos custaram mais de R$ 5.000,00 mil reais, como relatou seu filho Nelson (também vítima). Além disso, suas joias de
valor sentimental
não foram recuperadas”.

Por fim, considerando que as demais circunstâncias do art. 59 são inerentes ao tipo penal,
aumento a pena base em 1/6 nos moldes do entendimento atual do STJ
(AgRg no AREsp: 1823762 PR 2021/0023943-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021), razão por que
FIXO
a pena-base em
6 anos, 4 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”.
(
sic
- ID 182789624 - Pág. 10).

No tocante à temática, a i.
defesa sustenta que os fundamentos colacionados são insuficientes para o recrudescimento da pena-base, porquanto se confundem com a agravantes e causas de aumento reconhecidas em desfavor do réu.

A pretensão merece ser parcialmente acolhida
.

No que se refere à
culpabilidade do agente
, denota-se que os argumentos colacionados
se mostram genéricos
, porquanto o uso de violência contra as vítimas é ínsito ao tipo penal e os excessos foram sopesados em outra circunstância judicial. Além disso, a senilidade de uma das vítimas e o emprego de arma de fogo foram sopesados como agravante e causa de aumento de pena, respectivamente.

Nada obstante, presentes nos autos
outros elementos hábeis

para manter o desvalor atribuído ao vetor judicial
, especialmente o
planejamento
e a
premeditação
da conduta ilícita desenvolvida.

Com efeito, o réu
WILLJAKSON
afirmou
extrajudicialmente

que a facção criminosa denominada
‘Comando Vermelho’
deu ordem para a realização de roubos de veículos, razão pela qual o codenunciado
Júlio César

planejou
a ação em apreço e o convidou para realizar o roubo, juntamente com o recorrente
LAILTON
. Disse que competiria a ele e ao
Júlio Cesar
levarem os veículos até a cidade de Cuiabá – MT, enquanto
LAILTON
vigiaria as vítimas (ID 182789502).

Denota-se do acervo probatório que o réu
WILLJAKSON
foi preso em flagrante na posse do veículo HB20,
no município de Nova Mutum – MT, distinto e longínquo ao que o delito se perfectibilizou, demonstrando, desta feita, que houve o cumprimento planejado. Somado a isso, há o Relatório Policial n.o 030/2022, no bojo do qual os investigadores expuseram as informações extraídas dos aparelhos telefônicos apreendidos nas diligências efetuadas para elucidação do fato (ID
182789592).

Em linhas sucintas e gerais, o documento destaca que o recorrente
LAILTON
e o codenunciado
Júlio Cesar
mantiveram, na data do fato, contato telefônico por no mínimo três vezes antes do início da ação ilícita; que existiu a troca de mensagens entre
LAILTON
e o detento
Ezequiel
, vulgo
‘Pateta’
, com envio de fotografias das vítimas amarradas, assim como se constatou conversa entre
LAILTON
e o adolescentes
João Vitor
, este último responsável por dar coordenadas e afirmar que
“iam subir uma caminhonete”
naquela noite, mediante o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos envolvidos, competindo ao
LAILTON

“ficar no barraco”
.

Como é cediço, a jurisprudência dispõe que o
planejamento
e a
premeditação
do crime se traduzem em fundamentos suficientes para negativar a
culpabilidade do agente
, porquanto intensificam a reprovabilidade da conduta realizada.

Ilustrativamente:

“(...) Na hipótese, as instâncias de origem apreciaram concretamente a intensidade da reprovabilidade das condutas, assentando que "
o crime foi praticado de modo extremamente planejado e premeditado,
tendo os agentes se reunido, já com a prévia e deliberada intenção de executarem a prática da infração,
não se tratando, portanto, de decisão irrefletida",
fatores que apontam maior censura nas condutas e justificam a exasperação da pena-base.
A premeditação do delito autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena”.
(AgRg no AREsp n. 1.794.034/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/08/2021) – destaquei.

No mesmo sentido, o Enunciado Orientativo n.o 49 da TCCR/TJMT dispõe que
“(...) A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, por fundamentos distintos,
mantém-se
o desvalor atribuído na culpabilidade do agente.

No tocante às
circunstâncias do crime
, os argumentos ali colacionados
não se mostram ínsitos ao tipo penal
, tendo em vista que revelam o
excesso de violência empregada contra as vítimas
, as quais foram amarradas e tiveram os rostos cobertos com pano, além do que ressaíram fotografadas e expostas em conversa via aplicativo
‘Whatsapp’
.

Além disso, há que se sopesar as
coronhadas desferidas
na cabeça da vítima idosa e, por oportuno, proceder a
migração
da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima para esta etapa judicial, por se tratar de circunstância que não fora delimitada na denúncia e sequer postulada em sede de alegações finais do Ministério Público.

Destarte, as assertivas colacionadas na r. sentença condenatória se
mostram válidas
para desabonar o vetor judicial em apreço, sem olvidar da complementação feita neste momento processual, consentâneas com a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 5.
As circunstâncias do delito, por sua vez, também foram extremamente desfavoráveis, haja vista que os roubadores foram bastante agressivos durante a ação criminosa, eis que ameaçaram as vítimas de morte a todo momento, bem como agrediram fisicamente os ofendidos Fernando e Osmair, dando-lhes coronhadas na cabeça, quando já rendidos pela grave ameaça de armas de fogo. Ao final da ação, o réu e seus comparsas mandaram que as vítimas se deitassem no mato, momento em que as amarraram (e-STJ, fl. 33), inexistindo ilegalidade a ser sanada também no desvalor conferido a essa vetorial
. Precedentes”.
(AgRg no HC n. 855.270/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Destarte,
ratifica-se
a carga negativa atribuída às circunstâncias do crime.

Com relação às
consequências do crime
, conquanto não se vislumbre deveras expressividade do patrimônio subtraído, especialmente porque os veículos foram recuperados, ainda que com avarias, é certo que a subtração de joias, dentre elas dois anéis de formatura da vítima, recrudescem a conduta ilícita em razão do valor afetivo existente sobre tais bens, bem como diante da impossibilidade de recuperá-los, ainda que se adquira novas peças, pois não terão a memória dos anteriores.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) Inexiste ilegalidade na dosimetria da pena se as instâncias de origem apontam motivos concretos para exasperação da pena-base no tocante as consequências do delito, apresentando-se estas estranhas aos elementos já aquilatados pelo legislador infraconstitucional no tipo penal violado
.
In casu, o magistrado sentenciante destacou que o objeto material do crime de furto
, não restituído, ostentava elevado valor econômico, além do
que possuía apreço sentimental para a vítima
. (...)”
(STJ - HC 340.007/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015) – destaquei.

Nessa ordem ideias, a análise do art. 59 do Código Penal, ainda que por fundamentos diversos,
persiste inalterada
,
assim como
segue hígido o acréscimo perfectibilizado na primeira fase
, por se traduzir em um dos critérios sugeridos pelo ordenamento jurídico, consoante se vê do aresto em destaque:

“V - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu
à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base
, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ
, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)”.
(AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Em arremate, cumpre dizer que as alterações feitas nas fundamentações da culpabilidade do agente e nas circunstâncias do crime não trazem qualquer prejuízo à defesa, diante do efeito devolutivo do recurso e porque a pena-base persistiu incólume [
ex vi
- STJ AgRg nos EDcl no HC n. 807.698/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023].

Outrossim, calha dizer que
se estendem
as atuações aqui expostas ao coapelante
WILLJAKSON
, à luz do art. 580,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto,
mantém-se
a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória.

2. Da atenuante da menoridade relativa - Pretensão suscitada por LAILTON:

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
LAILTON
, nasceu em
24/02/2004
(ID
182789467
), ou seja, ao tempo do cometimento do crime, ocorrido em
03/07/2022
, possuía 18 (dezoito) anos.

Logo,
de rigor o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, postergando-se a materialização da reprimenda para tópico subsequente, porquanto persistem outros pontos da dosimetria penal impugnados pela i. defesa.

3. Da terceira fase da dosimetria penal - Insurgência dos recorrentes:

Neste ponto, o recorrente
WILLJAKSON
requer a exclusão do cúmulo de aumento e a incidência de uma única fração para o recrudescimento da reprimenda, ao passo que o apelante
LAILTON
almeja a aplicação da fração mínima no que se refere à causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, que também abarca o concurso de pessoas.

No que se refere à
primeira pretensão
destacada, conclui-se que
a melhor sorte não assiste ao réu WILLJAKSON
, à medida que a autoridade judiciária expôs os motivos pelos quais cumulou as causas de aumento reconhecidas em seu desfavor.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...) Dadas a particularidades do caso concreto, justifica-se a
aplicação cumulada das majorantes
, uma vez que
a vítima, idosa de 72 anos, e seu filho
tiveram a sua liberdade restringida
por mais de 2 horas, com os rostos cobertos com pano, sofrendo ameaças constantes vivenciando cenário de extremo terror, na medida em que, além do pânico diante da situação, o assaltante com arma em punho dizia para a vítima Nelson ficar quieta batendo com a arma na cabeça da sua genitora,
gerando
violência psicológica em cenário de absoluto horror
.

Nesse aspecto, a norma penal (art. 68, § único do CP) permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda, de modo que no caso em apreço a experiência vivenciada pelas vítimas extrapola a normalidade e evidencia a necessidade uma maior reprovabilidade da conduta do acusado (STJ - AgRg no AREsp: 1721113 SE 2020/0159521-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 25/09/2020)”.
(
sic
– ID 182789624 - Pág. 12)

Como é cediço, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento

ou a uma só diminuição
,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua
”
. – Negritei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
,
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida, é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal.

Ilustrativamente:

“(...) 1. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
”
. (AgRg no AREsp n. 2.072.559/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No caso concreto, denota-se que o magistrado
a quo
expôs fundamentos concretos para o
cúmulo das causas de aumento
, estes refletidos no
número de agentes envolvidos no crime, na ordem de quatro
, deveras superior ao mínimo exigido em lei, bem como no fato de
armas de fogo serem utilizadas para elevar a intimidação e igualmente concretizar a violência física contra os presentes
, por meio de coronhadas na cabeça.

Somado a isso, denota-se que a ação ilícita foi realizada em
período noturno
, quando se tem maior clandestinidade para o êxito da ação penal, cuidando-se estes, pois, de argumentos suficientes para demonstrar a elevada reprovabilidade da conduta e a necessidade de maior repreensão estatal na fixação da pena, mediante aplicação cumulativa de majorantes.

Mantém-se
, portanto, a atuação do magistrado
a quo
.

N’outro viés, o recorrente
LAILTON
almeja a
retificação da fração
derivada das causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade da vítima,
pretensão a qual faz jus à acolhida.

Ao que se vê do
decisum
, tais circunstância deram ensejo à incidência do coeficiente fracionário de
metade
, por se tratar de ação ilícita perpetrada por 04 (quatro) pessoas, que geraram um clima de terror na residência das vítimas, visto que persistiram na companhia daquelas por mais de 02 (duas) horas e nesse ínterim as deixaram amarradas e as submeteram à constante ameaça de morte.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da dosimetria penal,
in verbis
:

“Considerando que os acusados agiram em
concurso de pessoas
(inciso II do § 2o do art. 157 do CP), envolvendo ao todo
4 pessoas
, resultando num saldo criminoso que
restringiu a liberdade das vítimas
(inciso V, do § 2o do art. 157 do CP), por tempo juridicamente relevante, tenho por razoável
AUMENTAR
a pena-base em 1⁄2, (...) caso dos autos, a fração de 1⁄2 levou em conta o cenário concreto acima exposto de
indescritível terror”

(ID

182789624 - Pág. 12)

Cumpre rememorar que a majorante referente à restrição da liberdade da vítima foi
migrada
para a primeira fase da dosimetria, não sendo crível, neste momento, se valer das circunstâncias delas decorrentes para a escolha do coeficiente fracionário.

Em sendo assim, persistindo na terceira etapa dosimétrica apenas a incidência da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, aplica-se o coeficiente fracionário de
3/8 (três oitavos)
, sopesando-se para tal a existência de
0
4 (quatro) pessoas na cena do crime
, muito acima do mínimo necessário para configuração da elementar.

Cuida-se de atuação justa e proporcional à espécie, bem como
consentânea com a jurisprudência do c. STJ, in verbis:

“(...) 7. Em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, a prática do delito em concurso com três agentes é fundamento apto a justificar a escolha do quantum de 3/8 na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 367.899/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2018)”.
(AgRg no REsp n. 1.838.326/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Por oportuno, à luz do art. 580 do Código de Processo Penal,
estende-se
tal atuação ao corréu
WILLJAKSON
, tendo em vista que se trata de circunstância objetiva.

Destarte,
rejeita-se
o pedido formulado por
WILLJAKSON
e
acolhe-se
parcialmente a pretensão do recorrente
LAILTON
, com
extensão dos efeitos
ao coapelante, cuja materialização relega-se para tópico superveniente.

4.

Do reconhecimento de crime único - Pretensão em comum dos recorrentes:

Em arremate, os recorrentes almejam a exclusão do concurso formal, sob o viés de que não possuíam a intenção de atingir dois patrimônios distintos, especialmente porque desconheciam a existência de múltiplas residências em um mesmo terreno.

O pedido
não merece
prosperar.

Como se sabe, o art. 70 do Código Penal, que positiva o instituto do concurso formal de crimes, divide-se em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, e a segunda, que prevê a figura do
concurso formal
imperfeito
ou
impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma única conduta, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Nessa toada, o que difere as espécies de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do agente, pois na primeira hipótese [
concurso formal perfeito ou próprio
] o sujeito ativo
não

age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que não almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [
concurso formal imperfeito ou impróprio
] o agente
atua imbuído por desígnios distintos e autônomos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

Com base nessas premissas, conclui-se que a situação em apreço configura clara hipótese de
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, pois, a despeito de não possuírem pluralidade de desígnios, por mediante uma só ação, concorreram para a subtração do patrimônio de
duas vítimas
distintas –
Cecília
e
Nelson
-
, cujos bens ressaíram devidamente individualizados na peça inicial acusatória.

Dito de outra forma,
a ação única realizada pelos apelantes se desdobrou, em um mesmo contexto fático, em mais de uma infração penal, de modo que, ainda que não haja provas nos autos de que pretendiam subtrair patrimônios distintos, é certo que
atingiram bens individuais e personalíssimos de duas vítimas diferentes
, configurando-se assim o concurso formal próprio.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no eg. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 34 da
TCCR/TJMT, segundo o qual
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”

((INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não discrepa o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos moldes do entendimento consolidado desta Corte
, as instâncias ordinárias reconheceram a prática pelos réus de
dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
”
(HC 455.975/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – destaquei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
o pedido defensivo voltado ao reconhecimento de
crime único
.

5.

Da materialização das novas reprimendas:

5.1. Recorrente LAILTON:

Na primeira fase,
mantém-se
os desabonos realizados na culpabilidade do agente, nas circunstâncias e consequências do crime e, por corolário, a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, na ordem de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Na segunda fase, procede-se a
compensação
entre a agravante da senilidade e a atenuante da menoridade relativa, persistindo a atenuante da confissão espontânea, com decréscimo de
1/6 (um sexto)
, cujo cálculo redundo na pena de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase,
readéqua-se
a fração derivada do concurso de pessoas, aplicando-a em
3/8 (três oitavos)
, persistindo incólume aquela derivada do emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços), resultando no
quantum
de
12 (doze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados unitariamente no mínimo legal.

Mantém-se
o concurso formal e a incidência da fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de duas vítimas, alcançando-se a pena definitiva de
14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

A pena de multa persiste na ordem de
31 (trinta e um) dias-multa
, porquanto benéfica ao réu, nos termos do art. 72 do Código Penal.

Ratifica-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena e demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

5.2. Recorrente
WILLJAKSON:

Na primeira fase,
mantém-se
os desvalores atribuídos na culpabilidade do agente, nas circunstâncias e consequências do crime e, por corolário, a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, na ordem de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Persistem inalterados os termos da segunda fase da dosimetria penal, refletidas no reconhecimento da agravante da senilidade e na atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do art. 580,
caput
, do Código de Processo Penal, readéqua-se a fração derivado do concurso de pessoas, aplicando-a em 3/8 (três oitavos), persistindo incólume aquela derivada do emprego de arma de fogo, na ordem de 2/3 (dois terços), resultando no
quantum
de
14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão, além de 28 dias-multa.

Mantém-se o concurso formal e a incidência da fração de 1/6 (um sexto), por se tratar de duas vítimas, alcançando-se a pena definitiva de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

A pena de multa persiste na ordem de
31 (trinta e um) dias-multa
, porquanto benéfica ao réu, nos termos do art. 72 do Código Penal.

Ratifica-se o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena e demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
e, lado outro, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
LAILTON APARECIDO DOS SANTOS
, a fim de reconhecer em seu benefício a atenuante da menoridade relativa e aplicar o coeficiente fracionário de 3/8 (três oitavos) na terceira etapa dosimétrica à conta da presença da majorante do concurso de agentes, reajustando-lhe a reprimenda para
14 (catorze) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, mantidos o
regime inicial
fechado
e o pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
,

calculados unitariamente no mínimo legal.

À luz do art. 580 do Código Penal, arrasto em prol do corréu
WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONÇALVES
as retificações feitas na primeira e terceira fases do cálculo penal do denunciado
Lailton Aparecido dos Santos
, redimensionando-lhe a reprimenda para o patamar de
16 (dezesseis) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão
,

mantidos
o regime inicial fechado e o pagamento de
31 (trinta e um) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024